Tribunal: CARF
Processo: 10880.901223/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901223/2009-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.886 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ANTHERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe negaram provimento e os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado) e Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
que lhe deram provimento parcial com retorno dos autos à Unidade de Origem. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek
Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.901214/2009-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901223/2009-28
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra
acórdão que decidiu manter a negativa de homologação de compensação controlada nos
presentes autos, por se entender pela ausência de demonstração do direito ao crédito.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, não questionando a
admissibilidade do recurso. No mérito, sustenta essencialmente que os documentos apresentados
após a impugnação/manifestação de inconformidade não podem ser aceitos como prova e não
merecem ser analisados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando
que acompanhei pelas conclusões a decisão consagrada no colegiado,
reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer
que o presente processo (n. 10880.901214/2009-37) tramita na condição
de paradigma, nos termos do artigo 47 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na
turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
(Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do
paradigma. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é
preciso esclarecer que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste
processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base
exclusivamente a análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste
processo.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas do
processo n. 10880.901214/2009-37, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte
recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo pelo qual concordo e
adoto as razões do i. Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do artigo
50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
O caso trata de Declaração de Compensação (DCOMP) na qual o sujeito
passivo pretendeu compensar pagamento supostamente indevido/a maior
de IRPJ, e que não foi homologada em razão de terem sido localizados
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte alega que incorreu em erro no preenchimento da DCTF
original quando aplicou o percentual de 32% sobre a receita bruta para
determinar o lucro presumido, base de cálculo dos tributos. Aduz que
sua receita decorre exclusivamente da atividade de venda de imóveis
próprios, ensejando a aplicação do percentual de 8%. E sustenta que a
comprovação do erro se deu com a apresentação, junto com a
manifestação de inconformidade, da DIPJ, das DCTF retificadas e dos
comprovantes dos pagamentos.
A DRJ decidiu não homologar a compensação, por entender que a DCTF
retificadora foi apresentada após o despacho decisório e que nesse
contexto a contribuinte não apresentou documentação que pudesse
demonstrar o erro, em especial comprovar a natureza das atividades da
empresa.
Então, em seu recurso voluntário, a contribuinte busca provar a natureza
de suas atividades, mediante a apresentação de cópia do Livro Diário
Geral de Contabilidade e Laudo de Avaliação de Créditos.
A decisão recorrida analisou todos os documentos até então apresentados
aos autos, concluindo que eles seriam insuficientes para comprovar que a
totalidade da receita auferida pela contribuinte seria exclusivamente
decorrente de venda de imóveis próprios, porque (i) as declarações fiscais
apresentadas com a manifestação de inconformidade (DIPJ/2008 e DCTF
retificadas) careceriam de força probatória, por se tratar de documentos
preenchidos pela própria contribuinte; e (ii) o Livro Diário Geral e o
Laudo de Avaliação de Créditos apresentados com o recurso voluntário
também não comprovam que os imóveis comercializados eram próprios
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

nem que as receitas foram apuradas por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato.
Em resumo, a decisão recorrida entendeu que a contribuinte deveria (e
não logrou êxito em) comprovar, mediante documentos que basearam os
lançamentos contábeis, que faria jus ao percentual de presunção de 8%,
necessário para a admissão dos dados constantes da DCTF retificadora,
eis que esta fora apresentada após o despacho decisório.
O precedente indicado como paradigma também analisou caso em a
retificação dos valores ocorreu após o despacho decisório, aceitando
como comprovação apenas com base no confronto entre as declarações
que demonstram a apuração dos tributos devidos, no caso DIPJ e DCTF,
e os valores dos recolhimentos realizados, prescindindo da análise da
documentação que serviu de base ao preenchimento de tais declarações.
A divergência jurisprudencial é, portanto, clara.
Observo que em sede de embargos de declaração a contribuinte junta
contratos de compra e venda de imóveis, em resposta ao acórdão
recorrido, afirmando tratar-se dos documentos que deram origem às
receitas de suas atividades. Em suas contrarrazões ao recurso especial a
Fazenda Nacional questiona essencialmente tal juntada de documentos.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se, para fins de
reconhecimento do crédito pleiteado na DCOMP em questão, é
necessário que o contribuinte comprove o erro que levou à retificação da
DCTF, quanto à natureza de suas receitas.
No caso, compreendo que assiste razão aos argumentos defendidos pela
contribuinte.
De fato, a prova do alegado erro no preenchimento da DCTF pode ser
efetuada por meio da apresentação de outras declarações, no caso, a
DIPJ, quando se tratar (a DIPJ) de declaração originalmente entregue e
na qual não se constatem (de plano) inconsistências.
Neste sentido, corroboro as conclusões do acórdão indicado como
paradigma (1401-002.941), que reproduzo:
(...) Ora, se o contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades
por meio da entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em
grau de recurso, diante da alegação da existência de outras declarações
infirmando os valores dos débitos confessados na DCTF, que não se realize
nenhum ato de conferência do valor efetivamente devido e de apuração do
efetivo valor do crédito,se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de funcionamento
das declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte
confessa seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a erros de
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

informação. Explico: a DCTF é declaração obrigatória de confissão na qual o
contribuinte não informa nenhum valor de apuração dos débitos. Simplesmente
informa o valor devido dos tributos e a forma como extinguiu os mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por exigência
do fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito tributário. Só que
essa agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a entrega) milita contra o
próprio contribuinte ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma
adequada revisão dos valores de apuração dos tributos.
Veja-se que a demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas
bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim, no
meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas
as declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em questão
informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria receita
federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências
entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim
de escoimar as divergências.
(...)
De fato, em regra, para fins de análise da DCOMP, a Receita Federal
realiza o batimento com as demais declarações apresentadas pelo
contribuinte relativas ao débitos ali informados. E só.
Se houver alguma inconsistência ou desconfiança quanto aos valores
constantes
da
DCTF,
ou
das
declarações
informativas
(DIPJ/DACON/DIRF) apresentadas pelo contribuinte, a Receita Federal
tem mecanismos próprios para a sua revisão – devendo respeitar,
inclusive, o prazo decadencial para o lançamento de tributos
eventualmente devidos sobre diferenças porventura apuradas.
Neste sentido, não há que se falar em revisão de declarações, muito
menos em revisão de apuração de base de cálculo de tributos, em sede de
análise de Declarações de Compensação. A apresentação de DCOMP
não serve de motivo para a abertura de procedimento de fiscalização
contra o contribuinte, nem de revisão de declarações ou de base de
cálculo de seus tributos.
A revisão de base de cálculo de tributos deve ser exercida
exclusivamente pelo procedimento próprio de revisão de declarações
fiscais, regularmente instaurado.
Nesse contexto, se os dados da DCTF retificadora são confirmados pela
DIPJ, é prescindível, para fins de reconhecimento de crédito na DCOMP,
a análise dos documentos contábeis e/ou dos documentos que serviram
de base ao preenchimento das declarações apresentadas pelo contribuinte.
Se for o caso, a revisão de declarações deve ser iniciada e realizada pelas
autoridades fiscais competentes, mediante procedimento próprio.
Não se nega que as declarações informativas (DIPJ/DACON/DIRF)
preenchidas pelo contribuinte apenas descrevem as operações por ele
realizadas, e não constituem crédito tributário, fato este inclusive
reconhecido por enunciado de Súmula deste CARF:
Súmula CARF no 92
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Da mesma forma, também não se nega que o fato de o sujeito passivo
preencher declarações fiscais não o desobriga de manter os documentos
que lhes serviram de base, em especial os livros de escrituração
comercial e fiscal bem como os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados, tais como notas fiscais e contratos (art. 195, parágrafo único ,
do CTN).
A questão é, apenas, que a verificação de erros quanto a tais declarações
deve ser apurada no procedimento de revisão destas, e não no
procedimento de homologação de declarações de compensação.
Portanto, é prescindível, para fins de reconhecimento do crédito na
DCOMP, a análise dos documentos contábeis e/ou dos documentos que
serviram de base ao preenchimento das declarações apresentadas pelo
contribuinte, sendo que, se for o caso, a revisão de declarações (inclusive
retificadoras) deve ser iniciada e realizada mediante procedimento
próprio.
A legislação estabelece que a declaração retificadora substitui a original e
tem os mesmos efeitos desta, e isso apenas se concretiza se se conferir
tratamento indiferente seja para o caso de o contribuinte ter apresentado
declaração original ou retificadora: em ambas as hipóteses, se as
autoridades fiscais pretenderem contestar as informações ali constantes
estas devem instaurar procedimento próprio de investigação e, se for o
caso, lançar as diferenças eventualmente apuradas, abrindo-se ao
contribuinte o direito a contestar tal lançamento sob o regime do Decreto-
lei 70.235/1972.
Em conclusão, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF.
É prescindível, para fins de reconhecimento do crédito na DCOMP,
a análise dos documentos contábeis e/ou dos documentos que
serviram de base ao preenchimento das declarações apresentadas
pelo contribuinte, sendo que, se for o caso, a revisão de declarações
(originais ou retificadoras) deve ser iniciada e realizada mediante
procedimento próprio de fiscalização.
Observo, porém, que colocada a questão para votação, a
maioria deste Colegiado acompanhou esta Relatora pelas
conclusões, razão porque a ementa aposta no presente
acórdão reflete as conclusões vencedoras, expostas com mais
detalhe na declaração de voto infra.

Conclusão
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.886 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901223/2009-28

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao
recurso especial.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício Redatora

Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital